Tribunal: TJDFT
Processo: 0714414-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
2. Ao aferir a capacidade financeira da parte requerente dos benefícios da gratuidade, deve-se levar em conta não apenas o salário bruto, mas o valor líquido recebido, sobretudo tratando-se de caso de pessoa com significativo grau de endividamento e desconto de várias prestações.
3. Recurso provido.